Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029509-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVANDRO FERREIRA SALVI - CPF: 220.539.688-93 (ADVOGADO), PAULO RONDON DOS SANTOS - CPF: 378.146.131-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual se arguia a nulidade da citação por edital. No curso do processamento, foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as diligências realizadas antes da citação por edital, consistentes em tentativas de citação em endereços distintos e pesquisas em sistemas conveniados,, são suficientes para caracterizar o esgotamento dos meios de localização exigido por lei, validando o ato citatório e os atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital é medida excepcional, cuja validade está condicionada ao esgotamento razoável e proporcional das diligências para a localização do devedor,, não se exigindo a realização de buscas em todos os sistemas e cadastros existentes, mas, sim, naqueles ordinariamente disponíveis ao Poder Judiciário.

4. A realização de pesquisas nos sistemas conveniados, seguida de tentativas infrutíferas de citação nos endereços encontrados, configura o cumprimento do requisito legal para a citação ficta, afastando a alegação de nulidade.

5. A posterior localização de bens do devedor não invalida retroativamente a citação por edital, pois o pressuposto para o ato é o desconhecimento do paradeiro da parte no momento da citação, e não a inexistência de patrimônio.

6. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que analisa a questão de fundo do recurso, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tornando-o prejudicado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de diligências razoáveis para a localização do devedor, considerando-se cumprido o requisito legal com a realização de buscas infrutíferas nos principais sistemas de informação conveniados ao Poder Judiciário.

2. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado, por perda de objeto, o Agravo Interno que versava sobre o efeito suspensivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO RONDON DOS SANTOS
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 1005329-40.2018.8.11.0041 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que deixou de acolher a exceção de pré-executividade.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que se trata de “execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil em perseguição ao crédito de R$ 268.999,49 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), valor este que seria proveniente da cédula de crédito bancário n. 121.614.755. No decorrer da presente execução, na tentativa de localizar o Agravante, o Agravado tentou proceder com a tentativa de citação do Agravante em apenas 02 endereços e, ante a impossibilidade de encontrá-lo nos endereços diligenciados, alegou que estaria em local incerto e não sabido, pleiteando que ocorresse a sua intimação por edital. Com isso, ocorreu a antecipada citação do Agravante por edital, haja vista que não houve diligência em todos os meios necessários de localizar seus endereços e tendo ocorrido a diligência em somente duas localidades, motivo pelo qual, não teve ciência da presente execução e, em ato gravoso e prematuro, a execução teve prosseguimento, inclusive, com a penhora de imóvel pertencente à sua ex-esposa que ainda permanece registrado em seu nome. Portanto, atualmente, o imóvel registrado sob a matrícula n. 53.971 está gravado com penhora junto ao CRI e pendente de avaliação para posterior praceamento, tudo sem a devida cautela e observância de que há nulidade de citação do Agravante” (id. 310815885 - Págs. 4/5).

Diz ter apresentada “exceção de pré-executivade, esta foi rejeitada sob o argumento de que a citação pela via editalícia do Agravante teria sido válida, pois não seria necessário esgotar todos os endereços para somente depois se proceder com a citação por edital, bem como afirmou que não existe prova de que o imóvel constrito não seria pertencente ao Agravante, o que tornaria legítima a penhora. No entanto, o provimento jurisdicional não agiu com acerto, permitindo a continuidade de execução em que existe vício que macula toda a continuidade do processo, considerando a ocorrência de nulidade de citação, bem como a impossibilidade de penhora de imóvel de terceiro que não se relaciona com o débito. Desta feita, seguem os fundamentos pelos quais se requer a reforma do provimento jurisdicional, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade com o consequente reconhecimento de nulidade de citação e impossibilidade de manutenção da penhora que recai sobre o imóvel até então constrito” (id. 310815885 - Pág. 5).

Ressalta que “na exceção de pré-executividade, necessário pontuar que há plena nulidade de citação do Agravante, o que invalida todos os atos até então praticados nos autos. Isso porque, conforme consta da petição inicial da execução, o Agravado indicou para diligência como sendo o endereço do Agravante o imóvel situado na Rua 217, Quadra 44, Casa 7, Tijucal II, CEP 78088-210. Assim, foi efetuada a tentativa de citação do Agravante neste endereço, o que não foi possível, pois ali não era a sua residência, conforme consta da certidão negativa de fls. 72. Em seguida, quase um ano depois da certidão negativa, conforme fls. 82, na data de 01 de julho de 2019 o Agravado postulou pela pesquisa de endereços do Agravante, via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas não solicitou a pesquisa através do sistema SREI, o qual já estava em vigor desde 2015 através do Provimento CNJ n. 47/2015. Não obstante, logo em seguida, conforme fls. 84, o Agravado veio aos autos informar que já havia indicado todos os endereços que possuía do Agravante e, assim, postulou o pedido de pesquisas de endereços novamente, agora somente através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, tudo sem que carreasse aos autos comprovantes ou extratos de seus sistemas que comprovasse a informação de que já havia indicado todos os endereços do Agravante que constava em sua base de dados. Com isso, sobreveio aos autos a R. Decisão de fls. 92, a qual asseverou que havia sido efetuada uma busca de endereços do Agravante em tais sistemassolicitados pelo Agravado e que, de acordo com o extrato de fls. 94, teria sido localizado apenas o endereço Avenida Rui Barbosa, n. 5, Apto 07, Ed. Okapora, Pq. Universitário, Cuiabá/MT, CEP 78075-202. No entanto, não consta nos autos resultado da pesquisa BACENJUD e nem mesmo pesquisa pelo SREI, justamente o sistema que pesquisa a existência de imóveis e, certamente, encontraria outros endereços do Agravante, ao contrário do que asseverou o provimento jurisdicional. Considerando o endereço constante do resultado da pesquisa RENAJUD, foi efetuada a tentativa de citação do Agravante no endereço retornado, no entanto, sobreveio a certidão negativa de fls. 121, a qual informou que não foi possível a localização do Agravante. Por isso, depois de diligenciar em somente dois endereços, o Agravado compareceu aos autos para pleitear a intimação do Agravante pela via editalícia (fls. 137), alegando que não haveria mais nenhum outro endereço a diligenciar e, portanto, o Agravante estaria em local incerto e não sabido. Tal pedido foi acolhido, prematuramente, tanto que às fls. 139 foi expedido o edital de citação do Agravante com prazo de 20 dias. Entretanto, o Agravante não teve conhecimento nem mesmo da citação por edital, motivo pelo qual, a execução teve prosseguimento, tanto que, curiosamente, logo após o fim do prazo estabelecido no edital, o Agravado indicou bens imóveis à penhora (fls. 230), sendo estes os imóveis de matrícula n. 23.106 e 53.971. Chama-se a atenção para o fato de que o imóvel registrado sob a matrícula n. 23.106 (Rua Cláudio Vilas Boas) é a residência do Agravante desde março de 2018 (Doc. 01), ou seja, desde antes do pedido de pesquisa de localização de endereços através dos sistemas integrados ao Poder Judiciário. Ou seja, não houve diligência neste endereço do Agravante, pois se houvesse tentativa de sua intimação nesta localidade é evidente que ele teria sido localizado e teria comparecido aos autos. A bem da verdade, o Agravado optou por omitir o conhecimento de tal endereço, tanto que nem mesmo postulou pela pesquisa de endereços através do sistema SREI, justamente para que pudesse forçar a citação do Agravante pela via editalícia e, assim, conseguir mais rápido o seu intento de bloquear bens, um absurdo! Necessário ainda esclarecer que o endereço que o Agravante reside e que não foi objeto de diligência por ardil do próprio Agravado se situa na própria cidade de Cuiabá e, portanto, bastava o mínimo de esforço do Agravado para que pudesse haver diligência neste endereço, o que demonstra ainda mais que ele preferiu omitir tal endereço e forçar a citação por edital, cuja apresentação das matrículas apenas na fase de indicação de bens à penhora reforça tal intuito. Ora, bastava uma simples e prévia diligência do Agravado no cartório de registro de imóveis para obter tais matrículas antes da citação por edital e tentar a citação do Agravante em todos os endereços pelos meios ordinários, justamente, para esgotar a tentativa de citação antes do pedido de citação por edital” (id. 310815885 - Págs. 7/9).

Sustenta que “é evidente que o estado atual do processo é oneroso ao Agravante, pois houve determinação de penhora de imóvel sem que fosse possibilitado ao Agravante a apresentação de pagamento do débito, embargos à execução ou qualquer outro tipo de defesa, tudo porque foi preterida a regra de esgotamento das vias ordinárias de citação. Sendo assim, a situação demanda o reconhecimento de nulidade de citação do Agravante pela via editalícia, motivo pelo qual, se requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulado o provimento jurisdicional, determinando-se o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante e consequente nulidade de todos os atos até então praticados, sobretudo, a penhora de imóvel” (id. 310815885 - Pág. 11).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo e o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Determinada a intimação da parte agravante para, querendo, apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 310894386 - Pág. 1).

A parte recorrente, devidamente intimada, comprova pagamento do preparo (id. 312936879 - Pág. 1/id. 312936880 - Pág. 1).

Efeito suspensivo indeferido (id. 313405880 - Págs. 1/5).

Informações prestadas ao Juízo de origem (id. 315303874 - Págs. 1/2).

O agravante interpôs recurso de agravo interno, pugnado pela modificação da decisão monocrática (id. 319221886 - Págs. 1/7).

O Banco agravado, devidamente intimada, apresentou contraminuta ao agravo interno (id. 319603885 - Págs. 1/3), pugnando pelo desprovimento.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO RONDON DOS SANTOS
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 1005329-40.2018.8.11.0041 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que deixou de acolher a exceção de pré-executividade.

Pois bem, o recurso de agravo de instrumento, a meu ver, não merece prosperar.

Digo isso porque os fatos comprovados no processo originário revelam que houve, sim,, a realização de diligências suficientes e proporcionais para localização do executado antes da adoção da citação editalícia. Conforme documentado, o Juízo de origem determinou a realização de pesquisas nos sistemas integrados ao Poder Judiciário, medidas que retornaram endereço no qual o executado foi regularmente procurado. A certidão do oficial de justiça atestou a tentativa frustrada de citação no endereço identificado pelas ferramentas oficiais de consulta,, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia ou insuficiência imputável ao exequente ou ao próprio Juízo.

É preciso reconhecer que o aparato de pesquisa disponibilizado ao magistrado atende ao comando normativo do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, que exige o esgotamento dos meios ordinários de localização, mas não impõe ao exequente a realização de diligências ilimitadas, nem a pesquisa em todos os sistemas possíveis, sobretudo quando o próprio Poder Judiciário, por meio de suas ferramentas institucionais, já forneceu endereço reputado atual.

O método de interpretação sistemática deixa claro que a finalidade do dispositivo legal não é exigir exaurimento absoluto, entendido como esgotamento teórico de todas as possibilidades, mas sim o esgotamento razoável, adequado e proporcional, em conformidade com os meios ordinariamente disponíveis. A interpretação teleológica reforça a mesma conclusão, pois o objetivo do legislador é impedir que a citação ficta seja utilizada sem prévia tentativa concreta de localização, mas não criar ônus desproporcional às partes.

Nesse ponto, é relevante observar que a informação fornecida pelo sistema identificou endereço específico em que se buscou citar o executado, sem êxito, diante de mudança do executado.

Considerando que se trata de dado proveniente de fonte oficial e que o Poder Judiciário o reconhece como meio idôneo de pesquisa, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem avançasse para novas consultas ou tentativas quando já havia duas diligências infrutíferas, ambas documentadas e realizadas nos endereços que constavam do conhecimento oficial e em bases que indicam domicílio provável.

No tocante à alegação de que o exequente teria omitido suposto endereço em que o agravante residiria desde 2018, cumpre destacar que inexiste qualquer prova robusta nos autos que demonstre que tal endereço constava de cadastros oficiais, seja de natureza fiscal, bancária ou registral.

A narrativa do agravante, portanto, permanece no campo meramente afirmativo, sem sustentação probatória apta a infirmar a regularidade do procedimento citatório. A distinção entre fatos comprovados e meras alegações precisa ser cuidadosamente preservada, sob pena de comprometimento do devido processo legal.

Com base apenas nas informações disponíveis, não se extrai dos autos qualquer elemento apto a demonstrar que o endereço indicado pelo agravante era de ciência do exequente ou poderia ter sido obtido mediante simples consulta administrativa.

Tampouco procede a afirmação de que a ausência de pesquisa no SREI gera nulidade automática da citação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a importância da utilização de fontes amplas de pesquisa, não consagra o SREI como requisito obrigatório, nem condiciona a validade da citação ficta à consulta a esse sistema em todas as hipóteses.

Ao contrário, o entendimento consolidado estabelece que a regularidade da citação editalícia deve ser aferida em perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a adoção de meios ordinariamente disponíveis e utilizados pelo Poder Judiciário em situações similares.

A interpretação literal do art. 256, §3º, isoladamente considerada, poderia sugerir uma leitura rígida do termo "todos os meios". Contudo, a interpretação sistemática e teleológica harmoniza o dispositivo com a garantia da duração razoável do processo e com a necessidade de evitar exigências infindáveis,, que inviabilizem a própria utilidade da jurisdição executiva. Assim, quando o Juízo promove pesquisas nos sistemas que usualmente são considerados idôneos e, a partir deles, determina tentativas concretas de citação, considera-se atendido o requisito legal.

A partir desse quadro, verifica-se que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, aplicou corretamente o direito, reconhecendo a regularidade da citação ficta e a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive da penhora. A ausência de comparecimento do executado, mesmo após diligências nos endereços fornecidos pelo sistema judicial, não pode ser imputada ao exequente nem ao Juízo, que atuaram dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais. Não há, portanto, nulidade a reconhecer.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, registre-se que, apesar de inicialmente pleiteada, a parte agravante recolheu o preparo recursal, conduta incompatível com a alegação de impossibilidade econômica plena. A demonstração de hipossuficiência não foi trazida aos autos, e o pagamento voluntário das custas reforça a ausência dos pressupostos legais. Desse modo, correto decidir pelo indeferimento da benesse.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há vício apto a anular a citação editalícia, tampouco a penhora dela decorrente. A decisão combatida, portanto, merece integral manutenção.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A apreciação o agravo de interno resta prejudicado, diante da análise de mérito do agravo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025